Tribunal: STJ
Processo: 0007696-43.2012.8.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650281 - SP(2024/0184055-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADA
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(SEGUNDA FASE). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
(ARTS. 1.022, II, E 489, § 1o, IV, CPC). NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 7 E
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO
5/STJ.
IMPUGNADOS.

DEFICIÊNCIA
DE

SÚMULA
283/STF.
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO
À
NORMA
MATERIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL
SÚMULA 282/STF.
NA SEGUNDA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (TEMA 908/STJ)
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial, em ação de prestação de contas na
segunda fase, contra decisão que inadmitiu o recurso especial voltado
a infirmar acórdão que homologou laudo pericial e reconheceu saldo
devedor em favor de instituição financeira.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento específico dos pontos
suscitados; (ii) a revisão do saldo e dos lançamentos demanda
reexame de fatos, provas e cláusulas, atraindo os óbices das Súmulas
7 e
; (iii) é possível revisar encargos contratuais na segunda
5/STJ
fase da prestação de contas ou se o tema deve ser discutido em via
própria.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais com fundamentação suficiente,
ainda que diversa da pretendida, afastando embargos de declaração
Documento eletrônico VDA54068261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 319b829a-f30c-43ed-98ba-a88c7ad052ac

de caráter infringente (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC).
4. A pretensão de revisar laudo pericial, extratos e condições gerais
do contrato exige revolvimento do conjunto fático-probatório e
interpretação de cláusulas, providência inviável em recurso especial
(Súmulas 7 e
).
5/STJ
5. A subsistência de fundamentos autônomos do acórdão não
impugnados, como a pactuação da capitalização, a não incidência da
Lei de Usura às instituições financeiras e a comunicação de variação
de taxas, impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula 283/STF)
6. Razões recursais centradas apenas em dispositivos processuais,
sem indicação clara de norma federal material violada na discussão
de metodologia pericial e homologação de contas, configuram
deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
7. Ausente o prequestionamento de norma federal material específica
quanto ao mérito da revisão das contas, incide a
Na
Súmula 282/STF.
segunda fase da prestação de contas, não se admite revisão ampla
de encargos contratuais, matéria a ser discutida em ação própria (
.
Tema 908/STJ)
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 319b829a-f30c-43ed-98ba-a88c7ad052ac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650281 - SP (2024/0184055-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADA
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SEGUNDA FASE).
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022, II, E 489,
§ 1o, IV, CPC). NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS, PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
SÚMULAS
7
E
5/STJ.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À
SÚMULA 283/STF.
NORMA
MATERIAL.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 282/STF.
REVISÃO CONTRATUAL NA SEGUNDA FASE DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS (
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
TEMA 908/STJ)
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial, em ação de prestação de contas na
segunda fase, contra decisão que inadmitiu o recurso especial voltado a
infirmar acórdão que homologou laudo pericial e reconheceu saldo
devedor em favor de instituição financeira.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento específico dos pontos
suscitados; (ii) a revisão do saldo e dos lançamentos demanda reexame
de fatos, provas e cláusulas, atraindo os óbices das Súmulas 7 e 5/STJ;
(iii) é possível revisar encargos contratuais na segunda fase da
prestação de contas ou se o tema deve ser discutido em via própria.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais com fundamentação suficiente,
Documento eletrônico VDA53782687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:09
Código de Controle do Documento: 9142b14d-f71a-4667-a67d-1194ba641c7e

ainda que diversa da pretendida, afastando embargos de declaração de
caráter infringente (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC).
4. A pretensão de revisar laudo pericial, extratos e condições gerais do
contrato exige revolvimento do conjunto fático-probatório e interpretação
de cláusulas, providência inviável em recurso especial (Súmulas 7 e 5
/STJ).
5. A subsistência de fundamentos autônomos do acórdão não
impugnados, como a pactuação da capitalização, a não incidência da
Lei de Usura às instituições financeiras e a comunicação de variação de
taxas, impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula 283/STF)
6. Razões recursais centradas apenas em dispositivos processuais, sem
indicação clara de norma federal material violada na discussão de
metodologia pericial e homologação de contas, configuram deficiência
de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
7. Ausente o prequestionamento de norma federal material específica
quanto ao mérito da revisão das contas, incide a
Na
Súmula 282/STF.
segunda fase da prestação de contas, não se admite revisão ampla de
encargos contratuais, matéria a ser discutida em ação própria (
.
Tema 908/STJ)
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELO RIBEIRO
DE SOUZA (MARCELO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador
VICENTINI BARROSO, assim ementado:

PRESTACAO DE CONTAS CONTRATO BANCÁRIO - Direito do
correntista em obter informações sobre lançamentos em conta corrente -
Interesse de agir presente - Fornecimento de extratos que não esgota o
dever de prestar contas - Óbice à negativação - Impossibilidade - Limites
da medida que impedem a discussão das cláusulas contratuais e da
dívida Sucumbência mantida Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração de MARCELO foram rejeitados.
Nas razões do agravo, MARCELO apontou (1) não incidência do óbice da
por se tratar de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC sem reexame
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53782687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:09
Código de Controle do Documento: 9142b14d-f71a-4667-a67d-1194ba641c7e

probatório; (2) negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento de
argumentos relevantes; (3) erro ao inadmitir o especial por suposta deficiência das
razões, pugnando pela admissibilidade do REsp.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. (Santander), defendendo a manutenção da inadmissão com base nas Súmulas 7 e 83
/STJ, ausência de requisitos de cabimento e adequação da via eleita.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, MARCELO apontou

art. 105
(1) negativa de
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, alegando que o acórdão dos embargos não sanou omissões quanto a
erros do laudo pericial, à metodologia de apuração do saldo e ao enfrentamento de
;

lançamentos impugnados (2) erro na conclusão sobre a existência de saldo devedor,
sustentando que os débitos superariam os créditos e que haveria lançamentos não
comprovados, o que exigiria revisão da homologação das contas e saneamento das
(e-STJ, fls. 660-670).
incongruências
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
(SANTANDER), defendendo a inadmissibilidade pela incidência das Súmulas 7 e 83/STJ,
a inadequação de revisar cláusulas contratuais na ação de exigir contas (Tema 908/STJ)
e, ainda, alegando falta de interesse de agir e regularidade das contas homologadas (e-
STJ, fls. 674/694).
De acordo com a moldura fática dos autos, MARCELO ajuizou ação de
prestação de contas contra o SANTANDER, envolvendo sua conta corrente, cheque
especial e financiamentos. Após a primeira fase já transitada em julgado, a causa seguiu
para a segunda fase, com produção de perícia. O laudo apontou movimentações e
encargos como regulares e apurou saldo devedor em favor do banco; a sentença julgou
procedente a segunda fase, reconhecendo crédito para a instituição financeira e fixando
sucumbência recíproca, com saldo indicado em maio de 2016 no montante de R$
83.069,78 (oitenta e três mil, sessenta e nove reais e setenta e oito centavos).
Documento eletrônico VDA53782687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:09
Código de Controle do Documento: 9142b14d-f71a-4667-a67d-1194ba641c7e

Na origem, o caso cuida de impugnações do correntista à correção dos
cálculos periciais e à existência de saldo devedor, alegando pagamentos, lançamentos
sem documentação e créditos que seriam de terceiros. O Juízo de primeira instância
manteve o laudo, considerou lícitos juros e encargos praticados, e afirmou que a
prestação de contas não é via adequada para revisão contratual. O Tribunal estadual, em
apelação, confirmou integralmente a sentença: assentou a possibilidade de capitalização
de juros quando pactuada, a legalidade de juros acima de 12% ao ano para instituições
financeiras, a comunicação de variação de taxas em cheque especial, e a suficiência do
laudo para concluir pela inexistência de saldo credor do autor e pela correção das contas.
Embargos de declaração foram rejeitados por ausência de omissão e por intuito de
rediscussão do mérito.
Em seguida, MARCELO interpôs recurso especial sustentando negativa de
prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489 do CPC), por suposta falta de enfrentamento de
argumentos sobre erros de cálculo e lançamentos não comprovados.
O recurso foi inadmitido: a decisão de admissibilidade concluiu não haver
ofensa aos dispositivos apontados e apontou o óbice da Súmula 7 do STJ.
Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial, reiterando a
tese de omissão; o Banco apresentou contraminuta, defendendo a incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ, a inadequação da via para revisão contratual e a manutenção do
acórdão que homologou as contas.

(1) Negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, inciso II, e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil

Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, o acórdão dos
embargos consignou que as questões relevantes foram tratadas e que os embargos
tinham nítido caráter infringente, afastando o prequestionamento por inexistirem as
hipóteses do
do CPC (e-STJ, fls. 1.207/1.208). No acórdão da apelação, houve
art. 1.022
enfrentamento específico: licitude da capitalização desde que pactuada; legalidade de
juros acima de 12% ao ano; variação de taxas com comunicação ao correntista; respaldo
dos lançamentos em proposta de adesão, limites de crédito e condições gerais;
identificação da taxa nos documentos; e impossibilidade de exigir do banco títulos que
permanecem com o correntista (e-STJ, fls. 1.191-1.195).
Não há omissão quando o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53782687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:09
Código de Controle do Documento: 9142b14d-f71a-4667-a67d-1194ba641c7e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BEM IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO
INCIDÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
IMPENHORABILIDADE.
BEM
DE
FAMÍLIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o Código
de Defesa do Consumidor não incide sobre as relações decorrentes de
mútuo bancário firmado para obtenção de capital de giro.
3. A análise sobre a posição contratual assumida pelas partes e os
objetivos do mútuo decorreu inquestionavelmente da interpretação de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
o que atrai a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ ao caso.
4. A proteção referente à impenhorabilidade do bem de família não incide
na hipótese em que o imóvel for dado em garantia de alienação fiduciária
pelo próprio devedor.
5. Não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que tenham
os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na
mesma legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula no 284/STF.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.624.277/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
14/11/2025)

Assim, não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão dos
embargos enfrentou os pontos essenciais e rejeitou a pretensão de rediscutir o mérito na
via integrativa (e-STJ, fls. 1.206-1.208).

(2) Erro na conclusão sobre a existência de saldo devedor

No ponto em que MARCELO afirma erro na conclusão do saldo, com débitos
superiores aos créditos e lançamentos não comprovados, a pretensão demanda reexame
do laudo pericial, dos extratos e dos documentos contratuais, exatamente o que o
acórdão afastou na via estreita dos embargos (e-STJ, fls. 1.206-1.208). Para prover o
recurso especial nesse tópico, seria indispensável nova análise do conjunto probatório e
das cláusulas/condições gerais – óbice da
e, no que tange à interpretação
Súmula 7/STJ
contratual, da Súmula 5/STJ.
Documento eletrônico VDA53782687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:09
Código de Controle do Documento: 9142b14d-f71a-4667-a67d-1194ba641c7e

Assim sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório, com
incidência da
não é possível conhecer da questão federal invocada, no
Súmula 7/STJ,
ponto.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INADMISSÃO DE
RECURSOS ESPECIAIS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 283 DO STF. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento no enunciado de súmula no 283 do
Supremo Tribunal Federal e súmulas no 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os recursos especiais
podem ser conhecidos diante da alegação de omissão na análise da
prescrição e da necessidade de revisão do quadro fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da subsistência de fundamentos não impugnados, o recurso
especial interposto pelo Banco Santander não merece ser conhecido,
devendo ser mantida a decisão recorrida que rejeitou a prejudicial de
prescrição e determinou a realização de perícia contábil para apuração
dos valores devidos
4. A decisão recorrida concluiu pela inexistência de prescrição,
considerando a relação de trato sucessivo, onde o direito do investidor
em pleitear a prestação de contas sobre suas aplicações se renova
enquanto o capital continuar investido.
5. No caso concreto, apesar de o banco não ter apresentado as contas
em tempo hábil, os cálculos apresentados pelo autor não foram
acompanhados de documentos que comprovassem sua exatidão,
tampouco justificaram a utilização de juros remuneratórios de 1% pro
rata die, capitalizados.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame de fatos e
provas em recurso especial.
7. Diante da complexidade dos cálculos e da ausência de documentos
comprobatórios, a prova pericial se mostra necessária e adequada para
garantir uma instrução probatória segura e uma decisão justa. Portanto,
Documento eletrônico VDA53782687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:09
Código de Controle do Documento: 9142b14d-f71a-4667-a67d-1194ba641c7e

a corte de origem adotou entendimento alinhado ao perfilhado pela
jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do comando da
Súmula n. 83 do STJ.
8. Incidência dos enunciados de súmula 283 do STF e súmulas 7 e 83
do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravos não conhecidos.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.477.764/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

A par disso, há deficiência na impugnação dos fundamentos autônomos do
acórdão de apelação. O Colegiado manteve a homologação das contas por múltiplas
razões: pactuação e possibilidade de capitalização após a MP 2.170-36/2001; não
submissão das instituições financeiras à Lei de Usura; variação de taxas com prévia
comunicação; respaldo documental dos lançamentos nas propostas e condições gerais;
e manutenção da sentença por seus fundamentos (art. 252 do RITJSP) [e-STJ, fls. 1.191-
1.195]. As razões do especial concentraram-se em contestar o saldo e “lançamentos não
comprovados”, sem atacar especificamente, por exemplo, a premissa de comunicação
das taxas e a validação pericial dos encargos, atraindo a Súmula 283/STF.
Diante da ausência de impugnação integral de fundamentos autônomos, não é
possível conhecer do recurso especial quanto a essa questão.
Além disso, a peça especial foi estruturada quase exclusivamente em
dispositivos processuais (arts. 1.022 e 489 do CPC) para sustentar vício de omissão,
sem indicar, no tópico de revisão das contas, qual norma federal material teria sido
violada pela metodologia pericial ou pela homologação (e-STJ, fls. 660-670). Tal
deficiência de pertinência temática compromete a cognição da questão de fundo,
atraindo a
Diante de razões recursais que não permitem a plena
Súmula 284/STF.
intelecção da violação de direito federal material, não é possível conhecer do recurso
especial quanto a essa questão.
Por fim, a matéria de fundo (correção de metodologia pericial, apuração de
saldo e suficiência de documentos dos lançamentos) foi debatida na apelação, sem que
se verifique o prequestionamento de norma federal material específica além dos
dispositivos processuais invocados nos embargos (e-STJ, fls. 1.191-1.195; 1.206-1.208).
Diante da ausência de prequestionamento da matéria federal pelo Tribunal
estadual, conforme
não é possível conhecer do recurso especial
Súmula 282/STF,
quanto a essa questão.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53782687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:09
Código de Controle do Documento: 9142b14d-f71a-4667-a67d-1194ba641c7e

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de SANTANDER, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:09
Código de Controle do Documento: 9142b14d-f71a-4667-a67d-1194ba641c7e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.650.281 / SP
Número Registro: 2024/0184055-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076964320128260010 20130000255085 201601246076 76964320128260010
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADA
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54007752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:03
Código de Controle do Documento: 158391fd-e833-4a9e-8691-ef0104d1df4b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:03
Código de Controle do Documento: 158391fd-e833-4a9e-8691-ef0104d1df4b